Tribunal: TRF3
Processo: 0004811-55.2016.4.03.6100
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 01 - DES. FED. VALDECI DOS SANTOS
Órgão colegiado: 1a Turma
Data de julgamento: 2020-01-07

Ementa:
753/779)

0004811-55.2016.4.03.6100

Intimação via sistema Data: 21/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

1a Turma

Juíza Federal DENISE APARECIDA AVELAR

Intimação via sistema DATA: 21/01/2020

Julgamento: 07/01/2020

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. INDISPONIBILIDADE DO BEM DECRETADA EM AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA AQUISIÇÃO DO IMÓVEL ANTES DA CONSTRIÇÃO JUDICIAL. RECURSO IMPROVIDO.

1. Os presentes embargos de terceiro foram opostos por ANTÔNIO ALVES e MARIA DE LOURDES RODRIGUES ALVES, visando à exclusão do imóvel de matricula n ° 2.821, localizado no município de Avaré/SP, do rol dos bens sobre os quais recaem a constrição judicial determinada nos autos da ação de improbidade administrativa (proc. n. 0006130- 29.2014.403.6100), movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL em face de JAMIL ABDALLAH ISMAEL, ora embargados.

2. Narram os embargantes que o referido imóvel rural, de 14.103,92 m2, foi adquirido em agosto de 1998 de JAMIL ABDALLAH, através de compromisso de compra e venda. Afirmam que, embora não tenham registrado a aquisição na matrícula do imóvel, exercem a posse sobre a área há aproximadamente 17 (dezessete) anos, tendo real

Inteiro teor:
753/779)

0004811-55.2016.4.03.6100

Intimação via sistema Data: 21/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

1a Turma

Juíza Federal DENISE APARECIDA AVELAR

Intimação via sistema DATA: 21/01/2020

Julgamento: 07/01/2020

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. INDISPONIBILIDADE DO BEM DECRETADA EM AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA AQUISIÇÃO DO IMÓVEL ANTES DA CONSTRIÇÃO JUDICIAL. RECURSO IMPROVIDO.

1. Os presentes embargos de terceiro foram opostos por ANTÔNIO ALVES e MARIA DE LOURDES RODRIGUES ALVES, visando à exclusão do imóvel de matricula n ° 2.821, localizado no município de Avaré/SP, do rol dos bens sobre os quais recaem a constrição judicial determinada nos autos da ação de improbidade administrativa (proc. n. 0006130- 29.2014.403.6100), movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL em face de JAMIL ABDALLAH ISMAEL, ora embargados.

2. Narram os embargantes que o referido imóvel rural, de 14.103,92 m2, foi adquirido em agosto de 1998 de JAMIL ABDALLAH, através de compromisso de compra e venda. Afirmam que, embora não tenham registrado a aquisição na matrícula do imóvel, exercem a posse sobre a área há aproximadamente 17 (dezessete) anos, tendo realizado diversas benfeitorias.

3. A r. sentença julgou improcedente o pedido, sob o fundamento de não existir prova da data da aquisição do imóvel pelos embargantes.

4. Irresignados, os embargantes interpuseram o presente recurso, alegando que o contrato de compra e venda foi corroborado pela declaração do antigo proprietário, sr. JAMIL ABDALLAH, constituindo, portanto, prova suficiente de que o referido imóvel lhes pertence. Requerem, assim, a reforma da r. sentença, para que seja determinado o imediato cancelamento da indisponibilidade do referido bem.

5. Neste contexto, observa-se que, não obstante os embargantes tenham juntado aos autos o compromisso de compra e venda do referido imóvel, datado de 03/08/1998, cujos termos foram corroborados pelo embargado JAMIL ABDALLAH, a ausência de reconhecimento de firma em Cartório infirma o seu valor probatório, inclusive em relação à data em que de fato foi assinado.

6. Ademais, os embargantes juntaram declarações de ITR relativas apenas ao exercício de 2014 e 2015, sendo que a declaração referente ao exercício de 2014 foi entregue em 23/07/2015, ou seja, após a decretação da indisponibilidade dos bens nos autos da ação de improbidade administrativa e de seu registro na matrícula do imóvel, em 30/04/2014, quando a constrição se tornou oponível a terceiros.

7. Outrossim, conforme bem assinalado na r. sentença, não há nos autos qualquer comprovação das alegadas benfeitorias realizadas no imóvel, tampouco da suposta renda auferida pelos embargantes, em razão da exploração do bem.

8. Desta feita, por todos os ângulos analisados, verifica-se que as provas apresentadas pelos embargantes não se mostram suficientes à comprovação de que adquiriram o imóvel antes da propositura da ação de improbidade administrativa, devendo ser mantida, na íntegra, a r. sentença recorrida.

9. Apelação a que se nega provimento.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0004811-55.2016.4.03.6100

RELATOR: Gab. 01 - DES. FED. VALDECI DOS SANTOS

APELANTE: ANTONIO ALVES, MARIA DE LOURDES RODRIGUES ALVES

Advogados do(a) APELANTE: JOSE RICARDO CAETANO RODRIGUES - SP271764-A, RODRIGO CESAR ENGEL - SP271842-A

Advogados do(a) APELANTE: JOSE RICARDO CAETANO RODRIGUES - SP271764-A, RODRIGO CESAR ENGEL - SP271842-A

APELADO: JAMIL ABDALLAH ISMAEL RIMA, FABIANA TAGUADA CHACON RIMA, MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

PROCURADOR: PROCURADORIA DA REPÚBLICA-EM SÃO PAULO

Advogado do(a) APELADO: GUSTAVO MARINHO DE CARVALHO - SP246900-A

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0004811-55.2016.4.03.6100

RELATOR: Gab. 01 - DES. FED. VALDECI DOS SANTOS

APELANTE: ANTONIO ALVES, MARIA DE LOURDES RODRIGUES ALVES

Advogados do(a) APELANTE: JOSE RICARDO CAETANO RODRIGUES - SP271764-A, RODRIGO CESAR ENGEL - SP271842-A

Advogados do(a) APELANTE: JOSE RICARDO CAETANO RODRIGUES - SP271764-A, RODRIGO CESAR ENGEL - SP271842-A

APELADO: JAMIL ABDALLAH ISMAEL RIMA, FABIANA TAGUADA CHACON RIMA, MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

PROCURADOR: PROCURADORIA DA REPÚBLICA-EM SÃO PAULO

Advogado do(a) APELADO: GUSTAVO MARINHO DE CARVALHO - SP246900-A

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por ANTÔNIO ALVES e MARIA DE LOURDES RODRIGUES ALVES contra a sentença que julgou improcedente os embargos de terceiro.

Sustentam os apelantes, em síntese, que o contrato de compra e venda, corroborado pela declaração do embargado, constitui prova suficiente de que o imóvel sobre o qual recai a constrição judicial nos autos da ação de improbidade administrativa (proc. n. 0006130-29.2014.403.6100) lhes pertence. Pleiteiam, assim, a reforma da r. sentença, para que seja determinado o imediato cancelamento da indisponibilidade do referido bem.

Com contrarrazões, os autos vieram a este E. Tribunal.

Em seu parecer (ID 66094191), o Ministério Público Federal opinou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0004811-55.2016.4.03.6100

RELATOR: Gab. 01 - DES. FED. VALDECI DOS SANTOS

APELANTE: ANTONIO ALVES, MARIA DE LOURDES RODRIGUES ALVES

Advogados do(a) APELANTE: JOSE RICARDO CAETANO RODRIGUES - SP271764-A, RODRIGO CESAR ENGEL - SP271842-A

Advogados do(a) APELANTE: JOSE RICARDO CAETANO RODRIGUES - SP271764-A, RODRIGO CESAR ENGEL - SP271842-A

APELADO: JAMIL ABDALLAH ISMAEL RIMA, FABIANA TAGUADA CHACON RIMA, MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

PROCURADOR: PROCURADORIA DA REPÚBLICA-EM SÃO PAULO

Advogado do(a) APELADO: GUSTAVO MARINHO DE CARVALHO - SP246900-A

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

Os presentes embargos de terceiro foram opostos por ANTÔNIO ALVES e MARIA DE LOURDES RODRIGUES ALVES, visando à exclusão do imóvel de matricula n ° 2.821, localizado no município de Avaré/SP, do rol dos imóveis sobre o quais recaem a constrição judicial determinada nos autos da ação de improbidade administrativa (proc. n. 0006130- 29.2014.403.6100), movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL em face de JAMIL ABDALLAH ISMAEL, ora embargados.

Narram os embargantes que o referido imóvel rural, de 14.103,92 m2, foi adquirido em agosto de 1998 de JAMIL ABDALLAH, através de compromisso de compra e venda. Afirmam que, embora não tenham registrado a aquisição na matrícula do imóvel, exercem a posse sobre a área há aproximadamente 17 (dezessete) anos, tendo realizado diversas benfeitorias.

A r. sentença julgou improcedente o pedido, sob o fundamento de não existir prova da data da aquisição do imóvel pelos embargantes.

Irresignados, os embargantes interpuseram o presente recurso, sustentando que o próprio embargado, JAMIL ABDALLAH, confirmou o quanto alegado pelos embargantes, de modo que o contrato de compra e venda constitui prova suficiente de que o referido imóvel lhes pertence. Requerem, assim, a reforma da r. sentença, para que seja determinado o imediato cancelamento da indisponibilidade do referido bem.

Neste contexto, observo que, não obstante os embargantes tenham juntado aos autos o compromisso de compra e venda do referido imóvel, datado de 03/08/1998 (ID 48317860 - fls. 25/27), cujos termos foram corroborados pelo embargado JAMIL ABDALLAH (ID 48317860 - fl. 94), a ausência de reconhecimento de firma em Cartório infirma o seu valor probatório, inclusive em relação à data em que foi assinado.

Ademais, os embargantes juntaram declarações de ITR relativas apenas ao exercício de 2014 e 2015, sendo que a declaração referente ao exercício de 2014 foi entregue em 23/07/2015 (ID 48317860 - fl. 36), ou seja, após a decretação da indisponibilidade dos bens nos autos da ação de improbidade administrativa e de seu registro na matrícula do imóvel, em 30/04/2014 (ID 48317860, fl. 29), quando a constrição se tornou oponível a terceiros

Outrossim, conforme bem assinalado na r. sentença, não há nos autos qualquer comprovação das alegadas benfeitorias realizadas no imóvel, tampouco da suposta renda auferida pelos embargantes, em razão da exploração do bem.

Desta feita, por todos os ângulos analisados, verifica-se que as provas apresentadas pelos embargantes não se mostram suficientes à comprovação de que adquiriram o imóvel antes da propositura da ação de improbidade administrativa.

Em face do exposto, nego provimento ao recurso de apelação, mantendo, na íntegra, a r. sentença recorrida.

É o voto.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. INDISPONIBILIDADE DO BEM DECRETADA EM AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA AQUISIÇÃO DO IMÓVEL ANTES DA CONSTRIÇÃO JUDICIAL. RECURSO IMPROVIDO.

1. Os presentes embargos de terceiro foram opostos por ANTÔNIO ALVES e MARIA DE LOURDES RODRIGUES ALVES, visando à exclusão do imóvel de matricula n ° 2.821, localizado no município de Avaré/SP, do rol dos bens sobre os quais recaem a constrição judicial determinada nos autos da ação de improbidade administrativa (proc. n. 0006130- 29.2014.403.6100), movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL em face de JAMIL ABDALLAH ISMAEL, ora embargados.

2. Narram os embargantes que o referido imóvel rural, de 14.103,92 m2, foi adquirido em agosto de 1998 de JAMIL ABDALLAH, através de compromisso de compra e venda. Afirmam que, embora não tenham registrado a aquisição na matrícula do imóvel, exercem a posse sobre a área há aproximadamente 17 (dezessete) anos, tendo realizado diversas benfeitorias.

3. A r. sentença julgou improcedente o pedido, sob o fundamento de não existir prova da data da aquisição do imóvel pelos embargantes.

4. Irresignados, os embargantes interpuseram o presente recurso, alegando que o contrato de compra e venda foi corroborado pela declaração do antigo proprietário, sr. JAMIL ABDALLAH, constituindo, portanto, prova suficiente de que o referido imóvel lhes pertence. Requerem, assim, a reforma da r. sentença, para que seja determinado o imediato cancelamento da indisponibilidade do referido bem.

5. Neste contexto, observa-se que, não obstante os embargantes tenham juntado aos autos o compromisso de compra e venda do referido imóvel, datado de 03/08/1998, cujos termos foram corroborados pelo embargado JAMIL ABDALLAH, a ausência de reconhecimento de firma em Cartório infirma o seu valor probatório, inclusive em relação à data em que de fato foi assinado.

6. Ademais, os embargantes juntaram declarações de ITR relativas apenas ao exercício de 2014 e 2015, sendo que a declaração referente ao exercício de 2014 foi entregue em 23/07/2015, ou seja, após a decretação da indisponibilidade dos bens nos autos da ação de improbidade administrativa e de seu registro na matrícula do imóvel, em 30/04/2014, quando a constrição se tornou oponível a terceiros.

7. Outrossim, conforme bem assinalado na r. sentença, não há nos autos qualquer comprovação das alegadas benfeitorias realizadas no imóvel, tampouco da suposta renda auferida pelos embargantes, em razão da exploração do bem.

8. Desta feita, por todos os ângulos analisados, verifica-se que as provas apresentadas pelos embargantes não se mostram suficientes à comprovação de que adquiriram o imóvel antes da propositura da ação de improbidade administrativa, devendo ser mantida, na íntegra, a r. sentença recorrida.

9. Apelação a que se nega provimento. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação, mantendo, na íntegra, a r. sentença recorrida, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.